Tribunal: STF
Processo: RHC 265693
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Pedro Henrique Dallagassa da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 1.021.776/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, com trânsito em julgado em 21/03/23, às penas de 34 (trinta e quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, como incurso nos arts. 121, § 2º, inciso V, 121, §§ 2º, inciso V, e 4º, e 211, caput, do Código Penal.



    A defesa sustenta que a condenação do paciente padece de nulidade absoluta, uma vez que se fundamenta exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, como delação informal de corréu e depoimentos de “ouvir dizer”, sem o devido contraditório judicial, violando o art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta, ainda, que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos, baseada em premissas fáticas comprovadamente falsas.



    Ao fim, requer:



    “1. LIMINARMENTE, seja concedida a medida cautelar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido nos autos da Ação Penal nº 0003278- 88.2018.8.16.0088 e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do recorrente PEDRO HENRIQUE DALLAGASSA DA SILVA, até o julgamento do mérito do presente recurso; 



    2. NO MÉRITO, seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional para o fim de REFORMAR o v. acórdão recorrido, proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça; 



    3. Consequentemente, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS originariamente impetrada, para: a. DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA da Ação Penal nº 0003278-88.2018.8.16.0088, a partir da decisão de pronúncia, inclusive, por manifesta ilegalidade, ao se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito e em testemunhos de "ouvir dizer", em afronta direta ao art. 155 do Código de Processo Penal e aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa; b. DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO da condenação imposta ao recorrente; c. IMPRONUNCIAR o recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria judicializados; d. Tornar definitiva a liminar, para determinar a soltura definitiva do recorrente, se por outro motivo não estiver preso.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE CONDENAÇÃO SEM PROVAS VIÁVEIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , embora tenha analisado o mérito nos limites da via, sob o fundamento de que o pedido configuraria substituição de revisão criminal, para a qual o Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária. 



    2. O agravante foi condenado às penas de 34 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 dias-multa, como incurso nos arts. 121, § 2º, inciso V, 121, § 2º, inciso V e § 4º, e 211, caput, do Código Penal. O trânsito em julgado ainda ocorreu em 21/03/2023. 



    3. Nas razões do agravo, o agravante alegou nulidade absoluta por error in procedendo, sustentando que a condenação foi realizada sem provas adequadas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal; e (ii) saber se a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, justificando um novo julgamento, embora a soberania constitucional dos vereditos e o trânsito em julgado não recente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que atribui ao STJ competência originária para revisões criminais apenas de seus próprios julgados. 



    6. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária às provas dos autos, sendo fundamentada em elementos probatórios como a prova oral, tudo em atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 



    7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de manifesta teratologia ou coação ilegal. 



    2. A decisão dos jurados, fundamentada em elementos probatórios, não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela ausência de nulidade e pela existência de provas para a manutenção da condenação, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente